Tribunal: TJDFT
Processo: 0726221-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Processo : 0726221-70.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão de indeferimento da tutela de urgência, objetivando compelir o Distrito Federal a efetuar a matrícula do autor/agravante em creche da rede pública localizada nas proximidades de sua residência ou que o réu arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga disponível na rede pública. Deferida a tutela provisória recursal, o Distrito Federal interpôs agravo interno. Todavia, consoante ofício do juízo de origem, em 23/07/2024 sobreveio sentença nos autos principais (no 07020xx-x8.2024.8.07.00xx– id. 204949109), a qual, confirmou a tutela deferida em sede recursal e julgou parcialmente procedente o pedido, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator